Tribunal: CARF
Processo: 13891.000104/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000104/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.509 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE CULTURA ANGLO AMERICANA DE SANTA CRUZ
DAS PALMEIRAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. OPÇÃO. DÉBITOS PERANTE Á FAZENDA PUBLICA
FEDERAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
A Recorrente não comprovou que encaminhou informações retificadoras para
sanar as divergências que motivaram o indeferimento do seu pedido de
inclusão no SIMPLES Nacional, que segundo a mesma, foi devido a erro na
GFIP encaminhada. Dessa forma, considerando que a Recorrente não
conseguiu comprovar o equívoco ou saná-lo, há que ser mantido o
indeferimento do pedido de inclusão no SIMPLES Nacional.
SIMPLES. EXCLUSÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL VEDADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado apenas em sede de recurso voluntário,
por não ter sido apreciado pela autoridade administrativa e tampouco pelas
autoridades de 1a instância de julgamento administrativo, por tratar-se de
inovação processual vedada, insusceptível de conhecimento em face de
preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000104/2009-15
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000104/2009-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.336 de 14 de abril de 2011,
da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional n° de recibo
00.02.91.36.88 de 08 de abril de 2009 (e-fl. 9), do qual tomou ciência em 08/04/2009.
Segundo o que consta no Termo de Indeferimento, a contribuinte tinha débitos
relativos a contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a”, “b”, e “c” do parágrafo único
do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991 e das contribuições instituídas a título de
substituição, cuja exigibilidade não estaria suspensa, o que seriam óbices ao seu ingresso no
sistema nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Segundo a contribuinte, em pesquisa solicitada junto a uma das unidade da
Receita Federal constavam as seguintes divergências nos recolhimentos de contribuições
previdenciárias:

A contribuinte alega que as divergências acima são improcedentes pois se
trataram de erro contido nas GFIPs anteriormente entregues com erro, em especial quanto ao
valor base da folha de salários.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/RPO ao argumento de que a contribuinte alegara equívoco nos valores declarados em GFIP,
mas que não houve a retificação dos valores declarados dentro do prazo concedido para
regularização, de modo que teria que ser mantido o indeferimento impugnado. Confira-se
excerto do voto condutor do acórdão:
A empresa teve indeferido o seu requerimento pra inclusão no Simples Nacional
devido à existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social com exigibilidade não
suspensa, conforme se depreende do Termo de Indeferimento anexado às fls.
07.
De acordo com os documentos anexados aos autos, a empresa possuía débito
junto à Receita Federal do Brasil decorrente de declarações em GFIP, não
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000104/2009-15

recolhidas em época própria, no período compreendido entre 12/2003 e
13/2006.
De fato, o documento anexado às fls. 15 demonstra que, em 02/04/2009, (após o
transcurso do prazo para regularização pendências para fins de opção pelo
Simples Nacional em relação ao ano calendário de 2009) ainda se mantinham as
divergências relativas à GFIP, existindo, também, o débito relativo ao Debcad
n° 36.402.477-1, o qual foi liquidado somente em 29/01/2009, conforme
informações obtidas junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/05/2011 (e-fl. 49).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 17/06/2011 onde alega o seguinte;
-que tomou ciência de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno
Porte – Simples Nacional através do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/LIM/381161, de
22/08/2008.
-que a motivação da exclusão seria a existência de débitos para com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa; conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3°.,
combinada com o inciso I do art. 5°., ambos da Resolução CGSN no. 15, de 23 de julho de
2007";
-solicita a inclusão do ADE ao recurso voluntário para ser novamente instruído o
processo 13891.000104/2009-15;
-aduz que o ADE não detalha quais os reais motivos da exclusão, que supõem
seriam as diferenças relativas às contribuições previdenciárias, e dessa forma teria causado
cerceamento de sua defesa;
-que o acórdão recorrido debateu superficialmente a alegação da Recorrente de
que não havia débitos para com a Fazenda Pública Federal, de forma que o teor da alegação do
Relator do acórdão não induz à manutenção da exclusão, pois os argumentos iriam de encontro
com as ponderações insertas na manifestação de inconformidade;
- que pretende nesse pedido que seja feita a anulação da exclusão do SIMPLES
Nacional, uma vez que teria atendido todos os requisitos para permanecer como optante;
Requer ao final que seja anulada a decisão de primeira instância ou
alternativamente que seja deferido o pedido de cancelamento do ADE 38161, mantendo-a no
SIMPLES Nacional.
É o Relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000104/2009-15

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O pedido da Recorrente para inclusão no SIMPLES Nacional foi indeferido pela
autoridade administrativa pela existência de débitos em seu nome para com a Fazenda Pública
Federal, conforme se verifica no Termo de Indeferimento da Opção juntado à e-fl.9.
A Recorrente concorda com a existência das divergências apontadas pelo Fisco
Federal, que eram relativas a contribuições previdenciárias, cujos período de apuração e valores
a própria Recorrente tratou de listar na manifestação de inconformidade e que se acham
discriminadas à e.fl. 18.
A Recorrente alegou, na manifestação de inconformidade que interpôs contra o
indeferimento de pedido de inclusão no SIMPLES Nacional, e que os débitos foram decorrentes
de erro na informações prestada em GFIP e que já teria solicitado a retificação das declarações.
A 9a Turma da DRJ/POR constatou que persistiam as divergências apontadas pela
autoridade administrativa, de modo que se conclui que a Recorrente não encaminhou a
retificação da GFIP.
No recurso voluntário a Recorrente não comprova que encaminhou informações
retificadoras para sanar as divergências que motivaram o indeferimento do seu pedido de
inclusão no SIMPLES Nacional, alega apenas que o Relator teria feito uma análise superficial
dos seus argumentos.
Ora, o Fisco apontou quais eram os débitos (e-fl. 18), e era do conhecimento da
Recorrente que poderia encaminhar GFIP retificadora ou apresentar documentos que
comprovassem a sua alegação de que a base de cálculo das contribuições estava errada. Mas não
logrou comprovar o equívoco alegado.
Dessa forma não há reparos à fazer à decisão recorrida, e assim mantém-se o
indeferimento à sua inclusão no SIMPLES Nacional.
Também, no recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos cópia do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM 381161, de 22/08/2008 que a excluiu do SIMPLES Nacional e
peticiona sua inclusão no processo e pede que se analise seus argumentos contra a exclusão.
Ora, trata-se claramente de uma inovação no pedido, posto que o que se tratou no
presente processo, desde a apresentação da manifestação de inconformidade, foi o indeferimento
de inclusão no SIMPLES Nacional, que definiu os limites da lide.
Não consta dos presentes autos que o ato de exclusão, formalizado por meio do
ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/LIM/381161, tenha sido apreciado pela autoridade
administrativa e tampouco pela 1a instância de julgamento administrativo, portanto trata-se de
inovação processual vedada, insusceptível de conhecimento em face de preclusão consumativa.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000104/2009-15

Ex positis voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital